Tribunal: TJDFT
Processo: 0722827-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que, em ação de conhecimento proposta contra CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Jundiaí/SP. O agravante sustentou a aplicação das normas consumeristas para justificar a escolha do foro do Distrito Federal, alegando violação ao direito de acesso à justiça. Pleiteou o provimento do recurso para reconhecimento da competência do foro de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juiz declinar de ofício da competência territorial quando verificada a escolha aleatória de foro, especialmente em demandas de natureza consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição do agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência territorial é admitida, nos termos do Tema 988 do STJ, quando demonstrada urgência que torne inútil o exame da matéria em sede de apelação.
4. A relação jurídica objeto da ação é inequivocamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à prerrogativa do autor em eleger o foro de seu domicílio.
5. Contudo, o domicílio do autor é Jundiaí/SP, o endereço profissional da sua procuradora é em Barueri – SP, mesma cidade indicada nos contratos como sede da filial da empresa agravada, além de os contratos terem sido firmados na cidade de São Paulo, não havendo qualquer vínculo com a Comarca de Brasília/DF.
6. A escolha do foro do Distrito Federal revela-se aleatória e desprovida de justificativa razoável, afrontando o princípio do juiz natural e sobrecarregando a Justiça local.
7. Conforme precedentes do TJDFT e do STJ (REsp 2106701/DF), é admissível o declínio de ofício da competência territorial quando verificada abusividade na escolha do foro.
8. A Súmula 33 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, não se aplica a casos de escolha injustificada e aleatória do foro.
9. O art. 139 do CPC impõe ao magistrado o dever de dirigir o processo e coibir abusos, como a escolha estratégica de foro que comprometa a eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode declinar de ofício da competência territorial quando identificada a escolha aleatória e injustificada de foro.
2. A prerrogativa conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC não autoriza a eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com o contrato celebrado.
3. A Súmula 33 do STJ não se aplica em hipóteses de abusividade na escolha do foro, quando essa afronta o princípio do juiz natural.
4. A atuação do magistrado para coibir o ajuizamento estratégico de ações em foros aleatórios é compatível com o dever de assegurar a adequada prestação jurisdicional.